Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600251-65.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais
de
candidato
ao
cargo
de
vereador nas Eleições 2024, em razão da
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento.
2. O candidato alega que a irregularidade
não impediu a fiscalização das contas, que
a origem dos recursos foi comprovada e
que não houve prejuízo à atividade de
controle da Justiça Eleitoral ou benefício
direto ou indireto ao candidato.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44664480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
4. A questão em discussão consiste em:
determinar se a extrapolação do limite de
autofinanciamento em campanha eleitoral,
por si só, enseja a desaprovação das
contas e a aplicação de multa, ainda que a
origem dos recursos seja comprovada e
não haja indícios de prejuízo à fiscalização
ou benefício indevido ao candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico.
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
23,
§
2º-A
e
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 27, § 1º) estabelece o
limite de 10% dos gastos de campanha
para o autofinanciamento.
7. No caso, o candidato excedeu o limite em
R$ 2.676,49, correspondente a 32,54% do
total
de
recursos
de
campanha,
configurando irregularidade grave.
8.
A
multa
por
excesso
de
autofinanciamento
(Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 27, § 4º) deve ser
aplicada com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Considerando as particularidades do
caso, a multa deve ser fixada em 20% do
valor do excesso, alcançando o importe de
R$ 535,29.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso Eleitoral conhecido
e
parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir a multa
por
extrapolação
ao
limite
de
autofinanciamento para R$ 535,29.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do
limite de autofinanciamento em campanha
eleitoral configura irregularidade grave,
ensejando a desapr

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600251-65.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600251-
65.2024.6.16.0036, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Carlos Alberto Pezzini,
relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenando o candidato ao pagamento de multa, no
valor de R$ 2.676,49 (dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ao
Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário), como previsto
no art. 38, inc. I, da Lei nº 9.096/95. (Prestação de contas eleitorais Final apresentada por Carlos
Alberto Pezzini, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores nas
eleições municipais de 2024, pelo município de Ivaí-PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, que a legislação permite a utilização de recursos próprios do candidato até 10% do limite. O
candidato, por sua vez, utilizou recursos próprios excedendo 26,74% em relação ao limite de
gastos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS ALBERTO PEZZINI (RECORRENTE)
HENRIQUE BINI PINTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44664480
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44664480 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.888

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600251-
65.2024.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PEZZINI
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral contra
sentença que desaprovou as contas eleitorais de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, em razão da
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento.
2. O candidato alega que a irregularidade
não impediu a fiscalização das contas, que
a origem dos recursos foi comprovada e
que não houve prejuízo à atividade de
controle da Justiça Eleitoral ou benefício
direto ou indireto ao candidato.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44664480 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
4. A questão em discussão consiste em:
determinar se a extrapolação do limite de
autofinanciamento em campanha eleitoral,
por si só, enseja a desaprovação das
contas e a aplicação de multa, ainda que a
origem dos recursos seja comprovada e
não haja indícios de prejuízo à fiscalização
ou benefício indevido ao candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas eleitorais é
essencial para a transparência e o combate
ao abuso de poder econômico.
6. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art.
23,
§
2º-A
e
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, art. 27, § 1º) estabelece o
limite de 10% dos gastos de campanha
para o autofinanciamento.
7. No caso, o candidato excedeu o limite em
R$ 2.676,49, correspondente a 32,54% do
total
de
recursos
de
campanha,
configurando irregularidade grave.
8.
A multa por excesso de autofinanciamento (Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 27, § 4º) deve ser
aplicada com observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Considerando as particularidades do
caso, a multa deve ser fixada em 20% do
valor do excesso, alcançando o importe de
R$ 535,29.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso Eleitoral conhecido
e
parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir a multa
por
extrapolação
ao
limite
de
autofinanciamento para R$ 535,29.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do
limite de autofinanciamento em campanha
eleitoral configura irregularidade grave,
ensejando a desaprovação das contas. 2. A
multa por excesso de autofinanciamento

Num. 44664480 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
deve ser aplicada com observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as
particularidades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei nº 9.504/97, art. 23, §§ 1º e 2º-A; Lei nº
13.487/2017, art. 16-C; Lei Complementar
nº 64/1990, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 27, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº 0600444-30, rel. Des. Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
DJE
em
19/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Carlos Alberto Pezzini nas
eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44560640), ao fundamento de excesso do limite
de autofinanciamento.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44560651), aduzindo, em síntese, que: a) a irregularidade
não impediu ou dificultou a fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem
dos recursos; b) considerando a verossimilhança da justificativa apresentada pelo Recorrente,
deve ser considerada suficientemente comprovada a arrecadação, o que leva a aprovação das
contas e o afastamento da condenação ao pagamento de multa; c) a atividade de controle da
JUSTIÇA ELEITORAL não foi prejudicada e não há qualquer evidência nos autos de que o
candidato tenha se beneficiado de maneira direta ou indireta.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44613415).
É o relatório.

Num. 44664480 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16

VOTO
Admissibilidade
Não obstante não tenha sido certificado, verifico que o recurso é tempestivo, eis que a sentença
de embargos de declaração foi publicada no DJE do dia 12/06/2025 e as razões foram
protocoladas em 16/06/2025 (id. 44560651).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram desaprovadas com a determinação de pagamento de multa
devido à constatação de inconsistência, a qual se passa a avaliar de forma individualizada.

Num. 44664480 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
a) Extrapolação do limite de autofinanciamento
Segundo constatado pelo juízo (id. 44560640), o candidato excedeu o limite de autofinanciamento
para campanha em R$ 2.676,49.
O prestador recorreu aduzindo, em síntese, que a irregularidade identificada não impediu ou
dificultou a fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos
recursos. Sustentou que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi prejudicada e que não
há qualquer evidência nos autos de que o candidato tenha se beneficiado de maneira direta ou
indireta.
O recurso prospera em parte.
A Lei nº 9.504/97 prevê:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer.
[não destacado no original]
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o referido artigo, editou a Resolução nº 23.607/19,
que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
[não destacado no original]
Pois bem.
Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto nos arts. 23, § 2º-A, da
Lei nº 9.504/97, e 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelecem o limite de
utilização de recursos próprios correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo na
circunscrição em que o candidato concorrer.
Para as eleições de 2024, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de
R$ 15.985,08 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Ivaí/PR.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§ 1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e art. 27,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios
corresponde ao valor de R$ 1.598,50.

Num. 44664480 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
No presente caso, verifica-se que o candidato valeu-se, a título de recursos próprios, da quantia
de R$ 4.275,00, mediante pix da sua conta pessoal para a sua conta de campanha (id.
44560598).
Dessa forma, o quantum doado extrapolou o limite de autofinanciamento em R$ 2.676,49, o que
corresponde a 32,54% do total de recursos de campanha (R$ 8.225,00).
Desse modo, constata-se a ocorrência de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo
da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação.
Em decorrência, o caso é de desaprovação das contas, impondo-se a aplicação da multa prevista
no artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no
valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).
[não destacado no original]
O transcrito § 4º é claro ao estatuir a multa pelo excesso de autofinanciamento em "até 100%" da
extrapolação ao limite; com isso, a meu sentir a multa deve ser aplicada com observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em percentual condizente com a gravidade da
infração observada.
Aplicar multa de 100% do excesso a todos os casos é tornar letra morta a previsão legal que, em
interpretação literal, aponta no sentido de que a sanção está sujeita à gradação.
No mesmo sentido esta Corte se manifestou nas eleições 2024:
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
(...)
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao candidato a 10% do
limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza aplicação de
multa, mas exige dosimetria;

Num. 44664480 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para 50% do valor
excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74, mantendo-se a
sentença nos demais termos.
(...)
[TRE-PR, REl nº 0600444-30, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE em
19/12/2024, não destacado no original]
Sendo assim, consideradas as particularidades do caso concreto, no qual o excesso foi de R$
2.676,49, correspondentes a 167,4% do limite de autofinanciamento fixado em R$ 1.598,50 para
o município de Ivaí, bem como que o recorrente não buscou ocultar a doação, não havendo
questionamentos quanto à sua boa fé, reputo como suficiente para a reprimenda da infração a
fixação da multa em 20% do valor do excesso, alcançando o importe de R$ 535,29.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir a multa por extrapolação ao limite de autofinanciamento
para R$ 535,29 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos).

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600251-
65.2024.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PEZZINI - Advogado do(a) RECORRENTE: HENRIQUE BINI
PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 036ª ZONA ELEITORAL DE IPIRANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44664480 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001416700000043603787
Número do documento: 25080112001416700000043603787
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 01/08/2025 13:37:16
SESSÃO DE 31.07.2025.